Tribunal: TJMT
Processo: 1077074-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077074-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ORNELA SANTA DA SILVA - CPF: 063.490.741-73 (RECORRIDO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS REMUNERADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. DISTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional a servidora contratada temporariamente, referentes a períodos trabalhados e não quitados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001090-57.2024.8.11.9005; e (ii) saber se servidora contratada temporariamente possui direito ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional diante de previsão expressa em legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de sobrestamento, pois o incidente invocado trata da validade das contratações temporárias sucessivas e seus efeitos, enquanto a controvérsia dos autos limita-se ao pagamento de verbas decorrentes de vínculo efetivamente prestado, não havendo identidade temática.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, fixou orientação no sentido de que servidores temporários não fazem jus a férias e terço constitucional, salvo quando houver previsão legal ou contratual em sentido contrário.

5. A Lei Municipal no 4.424/2003 assegura expressamente aos contratados temporários o direito a férias remuneradas acrescidas de um terço, enquadrando a hipótese na exceção reconhecida pelo STF.

6. A atuação jurisdicional limita-se à concretização de direito previamente estabelecido em lei, não configurando violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.

7. Comprovado o vínculo e ausente prova de quitação das verbas, impõe-se a manutenção da condenação, com observância dos descontos legais já determinados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se aplica o sobrestamento de processo quando a controvérsia não guarda identidade com a matéria submetida a incidente de uniformização de jurisprudência. 2. Servidor contratado temporariamente faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver previsão expressa em legislação municipal, nos termos da exceção fixada no Tema 551 do STF. 3. A concessão judicial de verba prevista em lei não configura aumento de vencimentos por isonomia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 38 e 55; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1078273-19.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 17.03.2026, publ. DJE 19.03.2026;
Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1033624-63.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 07.04.2026, publ. DJE 09.04.2026;
STF, RE no 1.066.677/MG, Tema 551 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
condenar
o reclamado a
pagar as autoras:
férias de 30 (trinta dias) e ao terço constitucional (30 dias) dos anos de 05/2022 a 12/2022; 02/2023 a 12/2023; 02/2025 a 12/2025, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo as verbas eventualmente já pagas,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
no qual, incidirá imposto de renda e desconto previdenciário,

respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001090-57.2024.8.11.9005, que determina a suspensão de todos os processos que tramitam nos Juizados Especiais de Mato Grosso versando sobre contratações temporárias sucessivas e seus efeitos jurídicos.

No mérito, alega que a sentença equivoca-se ao equiparar o regime dos servidores efetivos ao dos contratados temporários, argumentando que o contrato temporário é regido pela Lei Municipal no 4.424/2003 e possui natureza administrativa e precária.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo recorrente quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001090-57.2024.8.11.9005.

A preliminar não merece acolhimento. O objeto da presente demanda cinge-se
exclusivamente ao direito da parte recorrida ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional
, não se confundindo com a discussão sobre a validade das contratações temporárias sucessivas, matéria esta que constitui o cerne do referido incidente de uniformização.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia não reside na validade ou invalidade dos contratos temporários firmados entre as partes, mas tão somente no direito da servidora temporária ao recebimento das verbas referentes às férias e ao terço constitucional durante o período em que prestou serviços ao Município.

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), fixou tese no sentido de que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (destaquei).

No caso em apreço, a análise do direito às férias e ao terço constitucional independe da discussão sobre a validade das contratações, uma vez que
a própria legislação municipal prevê expressamente tais direitos aos servidores contratados temporariamente, conforme será demonstrado na análise do mérito.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional referentes aos períodos trabalhados de setembro a dezembro de 2023, no cargo de técnica de desenvolvimento infantil, e de junho a dezembro de 2024, no cargo de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da tramitação do incidente de uniformização de jurisprudência no 1001090-57.2024.8.11.9005, relativo à validade e aos efeitos das contratações temporárias sucessivas; (ii) estabelecer se servidora contratada temporariamente possui direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de suspensão do processo, pois o incidente de uniformização de jurisprudência mencionado trata da validade das contratações temporárias e de seus efeitos, matéria diversa daquela discutida na demanda, que se limita ao pagamento de férias e terço constitucional.

4. O direito às férias e ao adicional de um terço possui fundamento constitucional, previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal, sendo possível sua extensão a servidores temporários quando presente previsão legal ou contratual.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 de repercussão geral, estabelece que servidores temporários não têm direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver previsão legal ou contratual ou quando caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária.

6. A Lei Complementar Municipal no 220/2010, em seu art. 49, parágrafo único, prevê expressamente a aplicação do adicional de férias aos servidores contratados temporariamente da área da educação, configurando hipótese de previsão legal apta a satisfazer a exceção prevista no Tema 551 do STF.

7. Aplica-se o princípio da especialidade para afastar a incidência da Lei no 4.424/2003, pois a Lei Complementar no 220/2010, posterior e específica, estende expressamente o direito ao adicional de férias aos contratados temporários.

8. A prova documental demonstra que a autora manteve vínculo temporário com o Município nos períodos indicados e não recebeu os valores referentes às férias proporcionais e ao terço constitucional, sem que o ente público tenha comprovado o pagamento, ônus que lhe incumbia.

9. Mantém-se a sentença que determinou o pagamento proporcional das verbas devidas, com dedução de eventuais valores já quitados, afastando-se qualquer hipótese de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Servidor contratado temporariamente faz jus ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal expressa reconhecendo o direito.

2. A existência de lei municipal específica que estende o adicional de férias aos contratados temporários satisfaz a exceção prevista no Tema 551 do STF.

3. Não se aplica determinação de suspensão processual decorrente de incidente de uniformização de jurisprudência quando a matéria discutida no processo é distinta daquela submetida ao incidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §2o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC Municipal no 220/2010, art. 49 e parágrafo único; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 10; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da Repercussão Geral.

(N.U 1078273-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

Portanto, rejeito a preliminar de sobrestamento do feito.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a parte recorrida, na condição de servidora contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá, faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional referentes aos períodos em que prestou serviços ao ente municipal.

No que tange ao direito a férias e do terço constitucional, a questão merece análise à luz do Tema 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

No caso em análise, verifica-se que a Lei Municipal no 4.424/2003, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Município de Cuiabá, prevê expressamente em seu artigo 10:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”

Portanto, há expressa previsão legal assegurando aos servidores contratados temporariamente o direito às férias remuneradas e ao terço constitucional, enquadrando-se perfeitamente na primeira exceção prevista na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da Repercussão Geral.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, conforme bem delineado na sentença.

Aliás, este é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. COBRANÇA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 551 DO STF. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Educacional, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do adicional constitucional de um terço referentes ao período trabalhado no ano de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001090-57.2024.8.11.9005, que trata da validade de contratações temporárias sucessivas e do direito ao FGTS; e (ii) estabelecer se servidora contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá possui direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional quando houver previsão expressa em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001090-57.2024.8.11.9005 tem por objeto a discussão acerca da validade de contratações temporárias sucessivas e o consequente direito ao FGTS, matéria distinta da controvérsia dos autos, que se limita ao pagamento de férias e adicional de um terço previstos em legislação municipal, o que afasta o sobrestamento do processo mediante aplicação da técnica do distinguishing.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que servidores temporários não fazem jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver previsão legal ou contratual expressa em sentido contrário.

A Lei Municipal no 4.424/2003 assegura aos servidores contratados temporariamente o direito ao recebimento de férias remuneradas com adicional de um terço, enquanto a Lei Complementar Municipal no 220/2010 garante aos profissionais da educação o gozo de férias anuais e o pagamento proporcional do respectivo adicional, independentemente do cumprimento integral do período aquisitivo.

Comprovado o exercício da atividade pela servidora no período reclamado e existindo previsão legal expressa no âmbito municipal, impõe-se o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O sobrestamento decorrente de incidente de uniformização de jurisprudência não se aplica a demandas cuja causa de pedir e pedido não guardam aderência temática com a controvérsia submetida ao incidente.

Servidores contratados temporariamente fazem jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional quando houver previsão expressa em legislação local, nos termos da ressalva fixada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 10; Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 48, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral).

(N.U 1033624-63.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

RECURSO INOMINADO No 1079019-81.2025.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RECORRIDO: GEIZIANE FLAVIA PARDIM

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL EXPRESSA. TEMA 551 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DESCONTOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora temporária da área da educação para condenar o ente público ao pagamento de férias relativas ao total de 30 dias e do respectivo terço constitucional, referentes ao período de 10/2021 a 09/2025, com dedução das parcelas já pagas, atualização pela taxa SELIC e incidência dos descontos legais. O recorrente alegou nulidade da sentença, requereu o sobrestamento do feito em razão de incidente de uniformização, suscitou prescrição quinquenal, defendeu a incidência do Tema 551 do STF para afastar o direito pleiteado e, subsidiariamente, pediu o reconhecimento expresso da retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 1001090-57.2024.8.11.9005; (ii) estabelecer se servidora temporária do Município de Cuiabá faz jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional com base em previsão legal municipal, à luz do Tema 551 do STF; (iii) determinar se há interesse recursal quanto ao pedido de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária; e (iv) definir se as parcelas reconhecidas estão atingidas pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de uniformização invocado pelo recorrente trata da validade de contratações temporárias sucessivas e da apuração de eventual desvirtuamento do vínculo, enquanto a controvérsia do caso versa exclusivamente sobre o pagamento de férias e terço constitucional com fundamento em previsão legal municipal expressa, o que afasta a suspensão do processo.

4. O Tema 551 do STF admite o pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional a servidor temporário quando houver expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário à regra geral de inexistência do direito.

5. O art. 10 da Lei Municipal no 4.424/2003 assegura aos contratados temporários férias remuneradas com um terço de abono, décimo terceiro e vale-transporte, de modo que a hipótese se enquadra na exceção expressamente reconhecida pelo STF.

6. O art. 49 da Lei Complementar Municipal no 220/2010, inclusive em seu parágrafo único, estende aos servidores temporários da educação o direito ao adicional de férias, sem exigir solicitação e sem instituir condicionante apta a afastar a verba.

7. A discussão sobre eventual validade ou invalidade do vínculo temporário não interfere na solução da controvérsia, porque a sentença se fundamenta em previsão legal expressa, fundamento autônomo e suficiente para a procedência do pedido.

8. A interpretação restritiva defendida pelo Município quanto à necessidade de ato normativo específico para enquadramento da faixa salarial não prevalece, porque esvazia indevidamente a proteção conferida pela legislação municipal e contraria a diretriz do Tema 551 do STF.

9. Não há interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, porque a sentença já determinou a observância dos descontos legais incidentes sobre a condenação.

10. A prescrição quinquenal não incide, porque a condenação foi limitada ao período de 10/2021 a 09/2025, lapso inserido no prazo exigível à luz do Decreto no 20.910/1932, considerada a propositura da ação em 2025.

11. Precedente da Turma Recursal do Estado do Mato Grosso já reconhece, em caso análogo regido pela Lei Municipal no 4.424/2003, o direito de contratado temporário ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional em razão de previsão legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Servidor temporário faz jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando a legislação municipal prevê expressamente a verba, nos termos da exceção fixada no Tema 551 do STF. 2. Não cabe suspender processo que discute verba fundada em previsão legal local quando o incidente de uniformização invocado versa sobre a validade da contratação temporária e eventual desvirtuamento do vínculo. 3. Falta interesse recursal quanto à incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária quando a sentença já determina a observância dos descontos legais. 4. Não há prescrição quinquenal quando a condenação se limita a período compreendido dentro do lapso anterior ao ajuizamento da ação.”

_____

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 10; Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 49 e parágrafo único; CPC, art. 932, V, “a” e “b”; Decreto no 20.910/1932; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677/MG, Tema 551 da repercussão geral; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1031225-64.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 16.09.2025, publ. DJE 27.09.2025.

(N.U 1079019-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS A AO 1/3 CONSTITUCIONAL. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. LC no 220/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei Municipal no 4.424/2003 e a LC no 220/2010, ambas do Município de Cuiabá, garantem expressamente o direito às férias e ao adicional de 1/3 aos servidores temporários.

A parte autora manteve vínculo regular, de caráter temporário, no cargo de técnica em desenvolvimento infantil, entre os anos de 2022 a 2023, e não houve comprovação do pagamento das verbas pleiteadas, tornando legítima a condenação imposta.

Recurso desprovido.

(N.U 1059586-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

O recorrente sustenta que o período de 15 dias pleiteado pela recorrida refere-se ao recesso escolar do meio do ano, destinado ao planejamento de aulas e atividades extraclasse, não se tratando de férias propriamente ditas. Contudo, tal argumento não encontra respaldo nos autos, uma vez que o recorrido exerce o cargo de professor, a sentença de forma correta condenou o Município ao pagamento de férias de 30 (trinta) dias e terço constitucional, não havendo qualquer menção a período adicional de 15 dias.

Ademais, a alegação do recorrente de que a condenação imposta fere a Súmula Vinculante no 37 do STF também não merece acolhimento. A referida súmula estabelece que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

No entanto, no caso em análise, não se trata de aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, mas sim de reconhecimento de direito expressamente previsto na legislação municipal. O Poder Judiciário, ao determinar o pagamento das férias remuneradas e do terço constitucional, não está criando ou aumentando vencimentos, mas apenas garantindo a efetivação de direito já assegurado pela própria legislação municipal.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do pagamento integral das férias acrescidas do 1/3 constitucional
, é legítima a condenação imposta.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026